Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-37.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez. Anulação da sentença que não se justificava. Falta de pontual pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula STJ no 257. Decaimento mais expressivo do autor que autorizava sua condenação nas verbas de sucumbência, observada a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido.